Tribunal: STF
Processo: ARE 1555975
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO.  INVIABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Décima Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região decidiu:



    “DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BRENTUXIMABE VEDOTINA. LINFOMA DE HODGKIN CLÁSSICO REFRATÁRIO. ADEQUAÇÃO DO MEDICAMENTO. CONCESSÃO JUDICIAL DO FÁRMACO POSTULADO. POSSIBILIDADE. 



    Ante à excepcionalidade do caso e à comprovação da inadequação das alternativas terapêuticas promovidas pelo SUS, assim como a demonstração da vantagem terapêutica no uso do medicamento para controle dos sintomas da doença, é de ser judicialmente deferida a sua dispensação. 



    Hipótese em que o tratamento se iniciou por força da liminar deferida, razão pela qual não seria razoável a suspensão do tratamento nesta fase, em atenção à dignidade da pessoa humana, salvo comprovada ineficácia. 



    Deve ser reconhecido que a União é a responsável financeira pelo custeio de tratamentos de alto custo, bem como pelo cumprimento da medida, sem prejuízo, em caso de descumprimento, do redirecionamento ao Estado, como responsável solidário. Cabe à União custear o tratamento, seja procedendo a compra do medicamento, seja ressarcindo os recursos ao Estado do Paraná caso este o adquira. 



    Diante da solidariedade dos entes Estatais, a bem da celeridade há que se garantir ao estado do Paraná a possibilidade de se ressarcir junto a União, após prestadas contas da aquisição, e homologado por sentença o crédito do Estado para com a União, para os fins de, se necessário, expedição de precatório” (fl. 7, e-doc. 218).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por estar prejudicado pela perda superveniente do objeto, nos seguintes termos: 



    “Trata-se de ação em que se busca o reconhecimento do direito à obtenção de medicamento custeado pelo poder público. 



    Noticiado pela parte a perda de objeto superveniente, uma vez que o tratamento postulado não mais se faz necessário, sendo requerida a extinção da ação. 



    Pois bem. Sendo assim, decido o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, do CPC, ante sua superveniente perda de objeto, mantendo a sucumbência fixada na sentença/acórdão em face do princípio da causalidade, visto que reconhecido pelos órgãos julgadores o direito inicialmente negado no âmbito administrativo. Prejudicados os excepcionais interpostos nos eventos 10 e 12” (e-doc. 270).



    Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados (e-doc. 323).



    4. A agravante argumenta que “trata-se de ação ordinária ajuizada contra a União e o Estado do Paraná na qual a parte autora objetiva o fornecimento do medicamento BRENTUXIMABE VEDOTINA para tratamento de linfoma de Hodgkin clássico cd+30 refratário” (fl. 1, e-doc. 333).



    Sustenta que “a decisão que ‘julga prejudicado’ o recurso equivale a uma decisão que inadmite o recurso, tendo em vista que toca ao requisito intrínseco do interesse recursal” e “dessa forma, tratando-se o caso de inadmissão de Recurso Extraordinário interposto pela União, revela-se cabível o presente Agravo do art. 1.042 do CPC na situação em análise, devendo a decisão ser reformada, conforme razões a seguir delineadas” (fl. 2, e-doc. 333).



    Assinala que “a suspensão no uso da medicação não implica na perda do interesse recursal da União a fim de que o STF avalie se as decisões exaradas no processo violaram a Constituição” (fl. 2, e-doc. 333).



    Ressalta que, “ainda que a parte beneficiada pelo medicamento não tenha o dever de devolver os valores despendidos com o tratamento, no caso de acolhimento do RE, certamente haverá consequências no que tange aos eventuais ressarcimentos interfederativos, especialmente à luz das novas diretrizes estabelecidas no tema 1234, notadamente o limite de ressarcimento pela União em tratamentos oncológicos (80%) e a necessidade de ressarcimento apenas pela via administrativa” (fl. 2, e-doc. 333).



    Pede “para reconhecer a violação direta aos dispositivos constitucionais e às teses firmadas nos temas 6 e 1234 do STF e, por conseguinte, que seja admitido, conhecido e, ao final, provido o Recurso Extraordinário, para reformar o v. acórdão, invertendo-se os ônus sucumbenciais” (fl. 2, e-doc. 333).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art.196 e o inc. II do art. 198 da Constituição da República.



    5. O Presidente do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo em recurso especial, interposto em 19.12.2024 (e-doc. 335), por sua manifesta intempestividade. Essa decisão monocrática transitou em julgado em 09.07.2025 (e-doc. 364) e os autos eletrônicos vieram-me conclusos em 21.07.2025 (e-doc. 367).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à agravante.



    Consta dos autos ter sido a agravante intimada da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário em 30.10.2024 (e-doc. 275). O agravo nos autos principais foi protocolizado somente em 19.12.2024 (e-doc. 332), quando exaurido o prazo legal de 15 dias úteis previsto no § 5º do art. 1.003 c/c os arts. 183 e 219, todos do Código de Processo Civil. 



    No caso, verifica-se que o agravo é manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo legal, o que inviabiliza o exame do presente recurso. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. ART. 544, DO CPC/1973. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A intempestividade do Agravo em Recurso Extraordinário impede seu conhecimento. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 11)” (ARE n. 1.013.466- AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.2.2018).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO - INTEMPESTIVIDADE - INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO - SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.054.424-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28.5.2018).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a tempestividade do recurso em virtude de feriado local ou de suspensão dos prazos processuais pelo Tribunal a quo que não sejam de conhecimento obrigatório da instância ad quem deve ser comprovada no momento de sua interposição (AI 681.384-ED, Relª. Minª. Ellen Gracie). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.109.500-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.5.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora